Tribunal: TJES
Processo: 5000741-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEL JOSE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000741-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOEL JOSÉ DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO ARITMÉTICO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joel José da Silva contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES, nos autos da ação penal nº 0000714-74.2019.8.08.0040, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 18/04/2023 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, existência de condições subjetivas favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação suficiente nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a existência de excesso de prazo na prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta — homicídio praticado com requintes de crueldade contra vítima dormindo — e no risco de fuga, evidenciado pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por quase cinco anos.

A decisão de manter a prisão foi confirmada em sentença de pronúncia, que reafirmou a necessidade da segregação cautelar diante da persistência dos motivos ensejadores da medida.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza quanto à autoria.

Inexistem medidas cautelares diversas aptas a substituir a prisão, ante a periculosidade do agente e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a duração da prisão deve ser examinada sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento processual das partes e a atuação do Judiciário, não se verificando desídia estatal.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, gravidade concreta do delito e risco de fuga, especialmente diante da fuga prolongada do acusado.

A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar deve considerar o princípio da razoabilidade, sendo insuficiente a mera soma aritmética dos prazos legais.

Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 320, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000741-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOEL JOSÉ DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOEL JOSÉ DA SILVA

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS
,

nos autos do processo tombado sob nº
0000714-74.2019.8.08.0040
,
em razão de se encontrar preso
,
preventivamente,
desde o dia 18/4/2023,
pela suposta prática do crime previsto no
art.
121, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva
do paciente
, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Outrossim,
aduz que o paciente possu
i
condições subjetivas favoráveis
e que há excesso de prazo na prisão
. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva
, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
11931135).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 12511216).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 14430723
)
.

Extrai-se d
o que consta n
a
D
enúncia
(transcrita na decisão de pronúncia carreada no ID 11857442)
que, no dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 22h30min, na Rua João Emanoel Gagno, Centro, Pinheiros/ES, a vítima Railton Peixoto Pereira, conhecido por "Pretinho", após consumir bebida alcoólica em demasia, como lhe era peculiar, deitou-se no sofá localizado nas proximidades do Mercado Municipal (local utilizado por usuários de drogas e álcool), e dormiu.

Narra-se que, t
empos depois, de forma sorrateira, surgiu o denunciado JOEL JOSÉ DA SILVA, que era desafeto da vítima, com intenção de matar, cravou uma faca (cozinha-serrinha) na região cervical esquerda lateral (pescoço) de Railton Peixoto Pereira, ferimento que foi a causa eficiente de sua morte. Ressai, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado atentou contra a vida da vítima em decorrência de desentendimentos relacionados a mulher, pois, o acusado era o atual namorado da ex-convivente da vítima, Andréa Porfírio de Souza.

Extrai-se, por fim, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, pois est
a
se encontrava dormindo, após ter ingerido bastante bebida alcoólica, não tendo qualquer possibilidade de defesa.

Destaque-se, ainda, que o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente,
consoante excerto da decisão
de pronúncia proferida
em
24
/11/202
3

(
ID 11857442
)
:

“
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de audiência de instrução, verifico que os argumentos da Defesa não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, eis que permanecem os seus motivos,
mormente a aplicação da lei penal, particularmente porque o acusado permaneceu foragido e longe do distrito da culpa, sendo capturado tão somente após cerca de 05 (cinco) após o crime, sendo forte, portanto, a possibilidade de risco de fuga
.

Além disso, registro que
a prisão do acusado é necessári
a
para também assegurar a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta (homicídio qualificado), visto que praticado com requintes de crueldade (faca cravada na região dorsal), o que certamente causou intensa dor e sofrimento à vítima
.

Lado outro, além de estarem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, não encontrei nenhuma medida cautelar diversa da prisão que fosse suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e, via de consequência, MANTENHO a prisão preventiva do acusado JOEL JOSÉ DA SILVA, já qualificada nos autos.”.
(negritos nossos)

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse contexto,
destaca-se que
, após o cometimento do delito, furtou-se à aplicação da lei penal, permanecendo foragido do sistema prisional por quase
cinco anos
.

Após sua captura, em 2023, fora determinada a imediata retomada da tramitação do feito, com a prolação de Sentença de Pronúncia em 24/11/2023.
E
m seguida, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual fora recentemente julgado, já tendo sido determinada a intimação das partes para a fase do art. 422, do Código de Processo Penal.

A
ssi
m,
verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)